Tribunal: TJMT
Processo: 1029639-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029639-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), IGOR CRISDURAN CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 731.907.051-00 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA GOMES DE BRITO - CPF: 047.976.451-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Tráfico De Entorpecentes e
Associação Para O Narcotráfico.
Constrição Fundada Na Necessidade De Garantia Da Ordem Pública.
Gravidade Concreta Da Conduta. Incursão Delitiva Pretérita.
Imprescindibilidade Da Medida Extrema Demonstrada. Insuficiência De Medidas Cautelares Menos Gravosas. Critérios Autorizadores Da Prisão Domiciliar Não Preenchidos.
Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no i
nteresse de ação penal em que foi denunciado
por praticar, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes e

Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006). Consta que em diligências promovidas
por investigadores da Polícia Civil, foram apreendidos 3,640 kg de maconha, 420g de cocaína, três balanças de precisão e um rolo de plástico filme em poder do paciente.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A

atuação em comparsaria, a apreensão de grande quantidade de drogas de natureza variada (
3,640 kg de maconha e 420g de cocaína
) e a notícia de que o paciente armazenava os materiais ilícitos em conluio e/ou por ordem de facção criminosa, por sinalizarem a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituem
fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública
.
4.

A suposta participação do paciente em organização criminosa é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, justificando a custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.
5.

O envolvimento pretérito do paciente em infrações penais
revela
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.
8.
Apesar de todo pai ser indispensável à criação dos filhos, a aplicação do benefício previsto no art. 318, inc. VI, do CPP não é automática, sendo imprescindível que se comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho com menos de 12 anos de idade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza variada e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa e evitar nova incursão delitiva justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312, 313 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 210312, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 31.3.2022; STJ,
AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024; STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024; AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024; STJ,
AgRg no HC n. 822.761/RJ, Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 5.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Crisduran Cordeiro Rodrigues
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT,
que
indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente desde
28.6.2024
, no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecente
e

Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e
vulnera os princípios da
presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF) e da
homogeneidade das cautelares
.

Na sequência, frisa que

o paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia, além de alertar que ele é pai de duas crianças que necessitam dos seus cuidados.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
, mediante a fixação ou não de
medidas cautelares mais brandas
, ou substituída por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 246665691).

Instruiu a inicial com documentos (ID 246665694 e 246665697).

A liminar
foi
indeferida
(ID 246917678).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 249612161).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 251022195),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática, em tese, da conduta descrita nos art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei de Drogas – A defesa sustenta carência de fundamentação da decisão que decretou a segregação preventiva e vulnera o princípio da inocência, alega que o paciente tem condições subjetivas favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia, por fim, alega que o paciente é pai de duas crianças menores que necessitam de seus cuidados – Afastamento - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante dos itens encontrados que demonstram a traficância - Manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública - Requestada possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, com o monitoramento eletrônico– Inviabilidade - Requisitos do art. 318, V do CPP não satisfeitos – Fato de o paciente ser pai de duas crianças menores de 12 (doze) anos não garante o direito à prisão domiciliar - Em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, arroladas no art. 319 do código de processo penal, por não se mostrarem suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão preventiva como medida necessária, sem qualquer ofensa aos princípios constitucionais de presunção de inocência, dignidade da pessoa humana ou proporcionalidade - Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CP - Constrangimento ilegal não evidenciado.
Denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de
15.3.2024
, durante monitoramento realizado por investigadores da Polícia Civil lotados em Tangará da Serra-MT, foram apreendidos
3,640 kg de maconha
,
420g de cocaína
, três balanças de precisão e um rolo de plástico filme em poder do paciente.

Finalizadas as investigações preliminares, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de
Carolina Gomes de Brito
, medida que foi
acolhida
pelo Juízo
a quo
oficiante.

Pouco depois, foi cumprido o Mandado de Prisão Preventiva expedido contra o paciente.

Na sequência, ele foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e

Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Mais tarde, foi
indeferido
o pleito de revogação da custódia formulado em seu favor (ID 246665694).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a atuação em comparsaria, a apreensão de grande quantidade de drogas de natureza variada (maconha e cocaína) e a notícia de que o paciente armazenava os materiais ilícitos em conluio e/ou por ordem de facção criminosa
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo
profissionalismo
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que “
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido:

“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda sob esse aspecto, a suposta participação do paciente na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos reduzir a atuação dos seus integrantes.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Há mais de uma década essa também é a lição do Pretório Excelso: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Para além disso, o
envolvimento pretérito
em outras infrações penais revela o perigo que ele representa para a comunidade em que está inserido e a propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando sequência ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Prosseguindo, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Finalmente, convém lembrar, na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que “
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (AgRg no HC n. 822.761/RJ, Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 5.10.2023).

Na hipótese, apesar de comprovado que o paciente é pai de duas crianças com menos de 12 anos de idade, não há
indicativo algum nos autos de que ele seja o
único e exclusivo
responsável pelos infantes, circunstância que impede a concessão da almejada prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. VI, do CPP.

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública, interromper as atividades da organização criminosa e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo pela pretendida prisão domiciliar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Igor Crisduran Cordeiro Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024